Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800652-84.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau determinou que o ente estadual apresentasse, no prazo de 60 dias, um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs ao Estado a obrigação de apresentar um projeto de reforma escolar, sob pena de multa diária, viola o princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O dever estatal de garantir condições adequadas à educação decorre dos artigos 205, 206, VII, e 227 da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), não sendo possível justificar a omissão administrativa com base na necessidade de licitação e planejamento orçamentário.

4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

5.A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade absoluta de cumprimento.

6.A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da precariedade da estrutura escolar e risco à segurança dos alunos e servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

2.A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento.

..........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 206, VII, e 227; ECA, arts. 53 e 54; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id 21646467
, o qual neguei provimento ao apelo, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

A referida Apelação tinha como objetivo reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado, no prazo de 60 dias, apresentasse um projeto de reforma para o prédio da Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00.

A decisão monocrática ora impugnada negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Inconformado, o Estado do Pará interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a exorbitância da multa imposta, sua desproporcionalidade e a inviabilidade de cumprimento da obrigação no prazo determinado.

Sustenta que a multa diária fixada não atende ao critério de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a obrigação imposta envolve a realização de obras públicas, as quais demandam processos administrativos complexos, tais como licitação, planejamento orçamentário e execução, o que torna inviável o cumprimento da decisão no prazo determinado.

Além disso, argumenta que a multa aplicada viola o artigo 537, §1º, do CPC, que autoriza a revisão do valor das astreintes sempre que estas se tornem desproporcionais ou excessivas.

Defende que a multa deve ser reduzida ou até mesmo afastada, pois o Estado já está adotando as medidas cabíveis para viabilizar o cumprimento da decisão, não havendo recusa ou resistência injustificada.

Reforça, ainda, que a manutenção do valor arbitrado poderá gerar enriquecimento sem causa por parte do credor e prejudicar o orçamento público, comprometendo a prestação de outros serviços essenciais à população
.

Diante dessas alegações, o Estado do Pará requer, inicialmente, que a decisão agravada seja reconsiderada pelo relator mediante o juízo de retratação. Caso contrário, pleiteia o provimento do presente recurso pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão para excluir ou reduzir significativamente a multa cominatória imposta.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 21733188).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme bem analisado na decisão recorrida, a matéria posta nos autos já foi amplamente debatida e encontra-se em sintonia com a jurisprudência dominante sobre o tema. A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que determinou ao Estado do Pará a apresentação, no prazo de 60 dias, de um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino

Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00.

O dever estatal de garantir condições adequadas à educação está expressamente previsto nos artigos 205, 206, VII e 227 da Constituição Federal, bem como nos artigos 53 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). A precariedade estrutural da escola em questão restou devidamente demonstrada nos autos por meio de vistorias realizadas pelo Ministério Público Estadual, comprovando que a unidade escolar está em situação incompatível com a segurança e dignidade dos alunos e servidores.

Nesse contexto, ainda que a formulação e execução de políticas públicas seja, em princípio, atribuição dos Poderes Legislativo e Executivo, é plenamente admissível a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, quando há omissão do ente estatal. Trata-se de hipótese excepcional em que a inércia administrativa compromete a efetivação do direito à educação e à dignidade humana, legitimando a atuação jurisdicional para compelir o Estado a adotar providências necessárias.

A alegação de violação ao princípio da separação de poderes não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente garantidos, sem que isso implique indevida interferência na esfera de competência dos demais Poderes. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL

PÚBLICA
.
REFORMA
EM
ESCOLA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF. ARE 1174624 – AgR - Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 17/12/2019. Publicação: 11/02/2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)”

Com efeito, conforme bem destacado na decisão, além da proteção constitucional integral ao direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, II e VII, deve ser observado no caso em questão, por tratar-se de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes. Nesse contexto, a estrutura física da escola constitui um elemento essencial para assegurar o acesso dos estudantes ao ensino, integrando-se ao conceito de serviço educacional.

Nesse sentido, conforme já destacado na decisão anterior, ressalta-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos.

2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3
. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem-estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

Quanto à alegação de necessidade de procedimento licitatório e de previsão orçamentária, destaco que a mora estatal não pode ser justificativa para perpetuar a omissão administrativa. O argumento de escassez de recursos não é suficiente para afastar a obrigação do Estado em garantir a segurança e qualidade da infraestrutura escolar, sobretudo porque a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para inviabilizar a implementação de direitos fundamentais.

No tocante à multa diária arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, e confirmada na referida decisão ora recorrida, esta não se revela desproporcional ou excessiva, considerando a natureza da obrigação imposta e a necessidade de compelir o ente público ao cumprimento da determinação judicial. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é amplamente aceita pela jurisprudência pátria como instrumento de coerção para assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo inaplicável à hipótese a redução do montante fixado.

Nesse sentido, colaciono julgado a saber, assim como excertos deste Tribunal com igual fundamento:

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADAS.

REALIZAÇÃO DE
avaliação/tratamento/transferência e PROCEDIMENTO CIRURGICO (PIELOPLASTIA).

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO.
ASTREINTES
E LIMITE MÁXIMO. MANTIDO.

(...)

7. Diante das peculiaridades do caso o quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por dia, em caso de descumprimento, a título de multa,
limitando o montante a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável, com o fim de evitar apenação desmensurada dos setenciados;

8. A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação e se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo, devendo recair sobre o ente federativo;

9.
Reexame Necessário conhecido. Sentença alterada nos termos da fundamentação, apenas para alterar o valor da multa.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007988-92.2017.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020)

Dessa forma, não há razões para reformar a decisão monocrática recorrida, uma vez que está se encontra fundamentada na Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025